Tribunal: STF
Processo: RE 1456886
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS LEGAIS DE CABIMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA E ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 248 E 660. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. PIS-PASEP, COFINS, BASE DE CÁLCULO, ICMS. ED RE 574.706, TEMA 69. MODULAÇÃO DE EFEITOS. Admite-se ação rescisória para adequar acórdão ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. No julgamento de embargos de declaração, o STF modulou os efeitos do julgado exarado no RE 574.706 estabelecendo que a exclusão do ICMS destacado em notas fiscais da base de cálculo do PIS-PASEP e da COFINS tem efeitos a partir de 15mar.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento. Ação rescisória julgada procedente para adequar o acórdão deste Tribunal à modulação de efeitos em questão” (fl. 1, e-doc. 22).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 28). 



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. IV do § 4º do art. 60 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Argumenta que, “no momento em que proferido acórdão rescindendo, em 01/11/2018, o mérito da decisão paradigma havia sido julgado há mais de um ano! Nesse sentido, é evidente que o feito foi plenamente julgado nos moldes estabelecidos pela Suprema Corte” (fl. 13, e-doc. 30).



    Assevera que, quanto à “coisa julgada, referida matéria é traçada na Constituição Federal como cláusula pétrea – art. 60, § 4º, IV, da CF – de modo que não pode ser suprimida ou excluída do sistema positivado, nem por lei e nem mesmo por emenda constitucional. Dessa forma, não pode ser relativizada, sendo fato inequívoco que o rol do art. 966 do CPC é taxativo, não sendo permitida interpretação extensiva” (fl. 13, e-doc. 30).



    Assinala que “a modulação de efeitos de uma decisão que declara a inconstitucionalidade de determinada lei – tal como a inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições – é uma exceção, pois os efeitos declaratórios da inconstitucionalidade retroagem desde a origem, sendo que a norma inconstitucional perde sua eficácia desde a sua edição, situação essa definida quando da prolação do acórdão rescindendo” (fl. 13, e-doc. 30).



    Ressalta que “o alegado ponto de divergência trazido pela União se encontra na modulação de efeitos, sendo conveniente destacar que a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão em controle difuso de constitucionalidade está positivada no §3º do artigo 927 do CPC e visa a segurança jurídica e os interesses sociais, o que definitivamente não é compatível com a ofensa à coisa julgada” (fl. 14, e-doc. 30).



    Enfatiza que “o artigo 966, V, do CPC só poderá ser levantado nas hipóteses em que há ofensa à lei, não se enquadrando nos casos em que houve posterior manifestação do tribunal acerca da modulação de efeitos, sem alterar o mérito, de modo que, tanto à época da sua prolação e do trânsito em julgado do acórdão rescindendo, como atualmente, o acórdão rescindendo se encontra em plena sintonia com a jurisprudência vinculante” (fl. 18, e-doc. 30).



    Pede “seja recebido e provido o presente Recurso Extraordinário, a fim de reformar o acórdão ora afeto, sendo a presente Ação Rescisória julgada totalmente improcedente, vez que manifestamente incabível, sob pena de afronta aos artigos 5º, XXXVI, 60, §4º, IV e art. 93, IX, todos da Constituição Federal, assim como à Súmula 343 deste Supremo Tribunal Federal” (fl. 18, e-doc. 30).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    5. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região dirimiu a controvérsia sobre o cabimento de ação rescisória, com fundamento da legislação processual vigente, nestes termos:



    “O Supremo Tribunal Federal já definiu em controle concentrado de constitucionalidade que são constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º (STF, Tribunal Pleno, ADI 2418, rel. Teori Zavascki, DJe 17nov.2016). A referida ADI não tratou diretamente das novas hipóteses de rescisão com base em diretriz superveniente do STF (§ 15 do art. 525 e § 8º do art. 535 do CPC), mas também não há qualquer vício de constitucionalidade formal ou material a ser declarado quanto a estes dispositivos. O tema vem sendo enfrentado com frequência pela Primeira Seção do Tribunal Regional Federal da Quarta Região e foi definitivamente pacificado em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas, ao qual se vincula este Órgão Julgador (inc. V do art. 927 do CPC) (...)



    O voto condutor do precedente, que sequer conheceu do IRDR por não vislumbrar efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito ou risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica (incisos I e II do art. 976 do CPC), afastou expressamente todos os argumentos relativos à aplicação do tema 136 e da súmula 343 do STF” (fls. 7-8, e-doc. 30).



    No julgamento do Agravo de Instrumento n. 751.478 (Tema 248), Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral da questão relativa aos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória devido à natureza infraconstitucional da controvérsia:



    “DIREITO DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 20.8.2010).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 248. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.259.911-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 751.478-RG, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, por restringir-se à análise de legislação infraconstitucional (Tema 248). 2. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.252.191-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2020).



    6. Não se sustenta juridicamente o argumento da recorrente de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    7. Ademais, para rever os argumentos da recorrente e os fundamentos processuais adotados pelo Tribunal de origem no julgamento da ação rescisória, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.442.985-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2023).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. COFINS E CSLL. SUJEIÇÃO PASSIVA. PESSOA JURÍDICA SEM EMPREGADOS. LEGITIMIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) entende que a controvérsia relativa ao cabimento e aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. Ambas as Turmas do STF conferem interpretação ampla ao art. 195, I, da CF/1988, na redação anterior à EC 20/98, de modo a incluir as pessoas jurídicas empregadoras e as que não possuem empregados na condição de contribuintes do PIS/COFINS e da CSLL. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada na origem, em desfavor da parte agravante, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.351.812-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.4.2022).



    Na mesma linha são as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.457.239, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1.457.239, DJe 21.9.2023; Recurso Extraordinário n. 1.452.125, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 24.8.2023; Recurso Extraordinário n. 1.428.668, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 22.8.2023; Recurso Extraordinário n. 1.437.583, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 21.6.2023; e Recurso Extraordinário n. 1.430.462, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 30.6.2023



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.  



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora